Tribunal: TJDFT
Processo: 0717336-81.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717336-81.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OLIVIA CAMPOS GUIMARAES, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP APELADO: ANTONIO MOREIRA CAMPOLINA, EDUARDO AIRES COELHO MARQUES, JOSE CARLOS GOULART, LANA DE OLIVEIRA GOULART, JOSE WILSON SILVA CORREA, LIDUINA MARIA VASCONCELOS LARA, HERMES PINTO LARA, LUIZ NERES BARBOSA, CARLOS ROBERTO EDREIRA NEVES, EDSON GUADRINI SCHINCARIOL, OSVALDO GUADRINI SCHINCARIOL, CECILIA ZAMUNER SCHINCARIOL, MARIA EMILIA BORTOLETTO SCHINCARIOL, MARIA DAS GRAÇAS COSTA MARQUES, SIRLEI BARROS ROCHA, COOPERATIVA HABITACIONAL DOS MILITARES DAS FORCAS ARMADAS, WALTER VIEIRA MAIA, HELVIO MONTEIRO GUIMARAES, JOSE GUIMARAES MUNDIM, CESARIANA COELHO GUIMARÃES, DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, AZUER PEIXOTO DOS SANTOS, MARCIO ANTONIO JUNQUEIRA EDREIRA, LUCIO GERALDO DE ANDRADE, CARLOS ERIK POPPIUS, LEONARDO LAZARTE, MARIA ROSA GODOI JURUMENHA, ROZELI CONCEICAO LONGO, GILDETE FERREIRA BORGES, DENISE BOTELHO MARTINS, ERICK DE OLIVEIRA MEIRELES, SABASTIAO DE SOUZA E SILVA, FRANCIANE MIRANDELA MEIRELES, GILENO GUIMARAES MUNDIM, HELIO HIGA, INSTITUTO CONGREGAÇÃO FILHAS DE MARIA, JORGE DIAS SOARES, LEISE GONÇALVES DE OLIVEIRA, LUCIA HELENA CAVASIN ZABOTTO PULINO, MAGNO CESAR DA JUSTA MOTA, MARILDA GUIMARAES MUNDIM, OSCAR AKIRA ONOE, PLINIO AUGUSTO DE MEIRELES, PLINIO AUGUSTO DE MEIRELES JUNIOR, RAQUEL MORALES SOARES, SEBASTIAO JOSE DE ARAUJO, ALEX DE OLIVEIRA MEIRELES, ANDREI ELIAS AMARAL, ATHAIL RANGEL PULINO FILHO, DELVANDA CONCEICAO DA SILVA, AGUINALDO LELIS, BLANCA LIDIA LUCERO DE LAZARTE, CRISTIANA RIBEIRO MOTA, OLIVIA CAMPOS GUIMARAES DECISÃO 1. Apelação cível e recurso adesivo interpostos, respectivamente, por Olívia Campos Guimarães e Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) contra a sentença da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, em embargos de terceiros ajuizados pela primeira apelante em desfavor de Antônio Moreira Campolina e Outros, julgou improcedentes os pedidos (IDs no 62121432; 62121450). 2. Como consequência, a apelante (autora) foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. A exigibilidade foi suspensa ante a gratuidade de justiça deferida na sentença. Por essa razão, a apelante não recolheu o preparo. 3. Na análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, a apelante foi intimada para apresentar documentos atualizados que demonstrassem a alegada hipossuficiência de renda, para justificar a manutenção da gratuidade de justiça deferida na primeira instância, nos termos do despacho de ID no 63330980. 4. Resposta no ID no 64130679 e seguintes. 5. Cumpre decidir. 6. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não possam custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 7. A concessão ou a manutenção do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. 8. Se juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Precedente: Acórdão no 1145128, 07168075820188070000, Relatora: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018. Publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: sem página cadastrada. 9. Não há suporte legal para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos, como neste caso. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 10. A questão decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, uma vez que decorre de lei. 11. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 12. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 13. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 14. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil. 15. A gratuidade de justiça já havia sido indeferida à apelante no Agravo de Instrumento no 0712363-06.2023.8.07.0000. O benefício da gratuidade de justiça pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição. Contudo, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar o seu deferimento. 16. Apesar de alegar que não tem condições de pagar as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, a apelante não apresentou comprovante de renda, extratos bancários recentes ou despesas extraordinárias que justifiquem a manutenção do benefício. Por essa razão, foi intimada para fazê-lo, conforme despachos de IDs no 63330980 e 63721559. 17. Os documentos apresentados pela apelante não demonstram a hipossuficiência de renda alegada com o intuito de manter o benefício da gratuidade de justiça (IDs no 63705100, págs. 1-16, ID no 64130681 e seguintes). 18. Os extratos bancários anexados aos IDs no 64130681 – 64130683, demonstram que a movimentação bancária da apelante é incompatível com o benefício da gratuidade de justiça. Apenas no mês de julho/24, ela recebeu de crédito mais de R$ 17.500,00 (ID no 64130683, págs. 1-2). 19. Embora afirme que tem despesas que comprometem substancialmente a sua renda, a maioria decorre do exercício da autonomia da vontade, que deve ser preservada. Porém, eventual descontrole financeiro não pode ser considerado como pressuposto para o deferimento ou para a manutenção da gratuidade de justiça. 20. Precedente: Acórdão 1886898, 07049036820248070020, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/7/2024, publicado no DJE: 15/7/2024. Pág.: sem página cadastrada. 21. Os sinais exteriores de riqueza podem ser considerados em diversas situações jurídicas para afastar alegações infundadas de hipossuficiência. No caso de alimentos, por exemplo, a jurisprudência é assertiva, inclusive com enunciado aprovado pela VI Jornada de Direito Civil, realizada pelo Conselho da Justiça Federal em junho de 2013, sob a Coordenação-Geral do Ministro Ruy Rosado de Aguiar: “Enunciado 573. Na apuração da possibilidade do alimentante, observar-se-ão os sinais exteriores de riqueza.” 22. Mutatits mutandis, esse mesmo entendimento deve ser aplicado aos pedidos infundados de gratuidade de Justiça. 23. A alegação de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício: Acórdão no 1223798, 07204144520198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: sem página cadastrada. 24. Ademais, a despeito da presunção de hipossuficiência financeira, o contexto fático-probatório evidencia a ausência dos pressupostos legais para a concessão da benesse da gratuidade de justiça à autora/apelante, que não demonstrou que o pagamento do preparo, atualmente no valor de R$ 22,18, comprometerá a sua subsistência ou de sua família. DISPOSITIVO 25. Revogo a gratuidade de justiça concedida à apelante diante da ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua manutenção 26. Intime-se a apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha o preparo deste recurso, sob pena de não conhecimento, (CPC, art. 101, § 2o). 27. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 28. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 17 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO